Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE ETILÔMETRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de absolvição sumária e de insuficiência de probatória.
2. Comete o crime de uso de documento falso, o agente que, ao ser abordado pela polícia, apresenta Carteira Nacional de Habilitação-CNH falsa, tendo a falsidade sido atestada por laudo de perícia criminal - documentoscópico.
3. O resultado do teste do etilômetro, atestando a embriaguez, se mostra suficiente para subsumir o fato às elementares do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constando nos autos, ainda, depoimentos dos agentes públicos que atestam a embriaguez, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Sendo regra a não aplicação do princípio insignificância nos crimes contra a fé pública e não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta; de nenhuma periculosidade social da ação; do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
5. Se o réu confessou a prática dos delitos na delegacia, o que também foi considerado na fundamentação da sentença, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.